Tribunal: TJES
Processo: 5000097-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1. A decisão que manteve a prisão temporária, foi devidamente motivada, em estrita observância dos requisitos legais, pois foi baseada na periculosidade do paciente para o meio social, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça com arma de fogo, além da necessidade de garantir a instrução criminal, e aplicação da lei, haja vista as circunstâncias em que o delito ocorreu, e a tentativa de fuga do mesmo.

2. A respeito da tese de desproporcionalidade da prisão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em habeas corpus, é incabível concluir, qual a pena e o regime inicial de cumprimento serão eventualmente impostos, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade. Precedentes.

3. Inocorrência do excesso de prazo na medida em que o processo está em constante movimentação, seguindo a marcha regular, já tendo sido, inclusive, realizada audiência de instrução, além do fato de ser um feito complexo, com pluralidade de réus, com advogados distintos, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva. Precedentes.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000097-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS DA SILVA
IMPETRANTE: THALYSON SANTOS STEIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
LUCAS DOS SANTOS DA SILVA,
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 03/01/2022, pela suposta prática do crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP).

A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente está preso, há mais de 01 (um) ano, sem que tenha sido finalizada, a instrução processual.

Afirma, ainda, ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e uma filha, que depende do seu afeto e suporte financeiro, e, ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Narra a denúncia, que em 02 de janeiro de 2022, Lucas dos Santos Silva e Tyeh Peruch, passando-se por clientes de UBER, no bairro Barcelona, Serra/ES, agindo de comum acordo, e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo que TYEH portava, roubaram para si, o veículo Toyota/Etios, além de uma pochete, contendo em seu interior, aproximadamente, R$150,00 (centos e cinquenta reais), e 01 (um) aparelho celular, pertencentes ao motorista de aplicativo José Antônio Pereira Filho.

Após examinar as teses defensivas, e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, pois a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, foi devidamente motivada, em estrita observância dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Isso porque, consta na decisão, que a prisão preventiva do paciente foi mantida, ante a sua periculosidade para o meio social, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça com arma de fogo, além da necessidade de garantir a instrução criminal, e aplicação da lei, haja vista as circunstâncias em que o delito ocorreu, e a tentativa de fuga do paciente.

A respeito da tese de desproporcionalidade da prisão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em habeas corpus, é incabível concluir, qual a pena e o regime inicial de cumprimento serão eventualmente impostos, o que impossibilita a análise da ofensa ao princípio da proporcionalidade.

A propósito:

“(...) quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. (...)" (AgRg no HC n. 790.263/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Quanto a ocorrência de excesso de prazo, rememoro que este “não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (AgRg no HC n. 814.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Na hipótese em tela, além de verificar que o processo está em constante movimentação, seguindo a marcha regular, já tendo sido, inclusive, realizada audiência de instrução, consigno que cuida-se de feito complexo, com pluralidade de réus, com advogados distintos, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva.

No que concerne à alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa, e família constituída, é pacífico na Jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

Ademais, embora o paciente tenha noticiado ser genitor de filho menor de idade, não colacionou aos autos, documentos que comprovem que a criança não possui outro responsável, ou que necessita de cuidado, que somente ele poderia proporcionar.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.